Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-26.2000.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000079-26.2000.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO COELHO MOURA

Advogado(s)
:
NILSON NETO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DO TÍTULO.
ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da manutenção de protesto de título após a quitação da dívida.

O autor/apelante alegou que a manutenção do seu nome em cadastro de inadimplentes lhe causou prejuízos, atribuindo ao banco/apelado a responsabilidade pelo cancelamento do protesto.

A sentença reconheceu a existência da relação de consumo, mas considerou ausente a demonstração de ilicitude na conduta do banco, ao fundamento de que não foi comprovada a omissão em providenciar o cancelamento ou a negativa em emitir a carta de anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se, no âmbito da relação de consumo, incumbe ao credor providenciar o cancelamento do protesto de título quitado; e
(ii) saber se a manutenção do protesto após a quitação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada, tendo em vista que a decisão apresenta motivação suficiente e enfrentou os pontos relevantes, conforme o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

No mérito, restou incontroverso que a dívida foi quitada após protesto regular, sem que o autor tenha comprovado ter solicitado a carta de anuência ou que o banco tenha recusado indevidamente seu fornecimento, o que afasta a alegação de defeito na prestação do serviço.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/1997, o cancelamento do protesto pode ser requerido por qualquer interessado, incumbindo, em regra, ao devedor adotar tal providência.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.339.436/SP), firmou entendimento de que o dever de cancelar o protesto legitimamente lavrado recai sobre o devedor, sendo irrelevante tratar-se de relação de consumo.

Quanto ao alegado dano moral, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o protesto regular, ainda que quitado posteriormente, não gera, por si só, direito à indenização. A parte autora não demonstrou concretamente prejuízo decorrente do apontamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A responsabilidade pelo cancelamento do protesto legítimo, mesmo no âmbito de relação de consumo, recai sobre o devedor, nos termos da Lei nº 9.492/1997.”
“2. A manutenção do protesto após a quitação da dívida, sem demonstração de negativa do credor em emitir a carta de anuência ou ato ilícito, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CDC, art. 14; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.09.2014; TJBA, Apelação nº 8001701-58.2019.8.05.0039, Rel. Des. João Augusto Pinto, j. 09.05.2024; Súmula 297/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
0000079-26.2000.8.05.0046
,
da Comarca de Cansanção, em que figuram como Apelante
RAIMUNDO COELHO MOURA
,
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01